Tribunal: TJDFT
Processo: 0021626-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0021626-47.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, HUMBERTO JOSE A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP EMBARGADO: HUMBERTO JOSE A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP, RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID 26534213) opostos por RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP e Embargos de Declaração (ID 26589582) com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por HUMBERTO JOSE A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP, ante Acórdão (ID 26285071) que, nos autos das Apelações interpostas por ambas as partes, conheceu ambos os recursos e não deu provimento ao apelo de RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP e deu parcial provimento ao apelo de HUMBERTO JOSE A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS – EPP. Intimem-se ambas as partes, RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP e HUMBERTO JOSE A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS – EPP, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 22 de junho de 2021 16:10:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador